Tribunal: STF
Processo: RE 92219
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Recurso extraordinário criminal fundado na alínea d do permissivo Constitucional. 
- Inobservância, na petição do apelo extremo, dos requisitos exigidos para a caracterização do dissídio pretoriano (art. 305 do RISTF).
Recurso extraordinário criminal não conhecido.